Tribunal: STF
Processo: Rcl 67489
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Miguel Souza Silva contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do AIRR nº 0024059-43.2023.5.24.0005, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48 e ADI nº 3.961.



    Miguel Souza Silva informa que ingressou com a ação trabalhista em face de SDB Comércio de Alimentos Ltda. (SDB) e Dipalma Comercio Distribuição e Logística de Produtos Alimentícios Ltda. (Dipalma), requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício durante o período compreendido entre 23/09/13 e 10/09/23, na função de motorista.



    Aduz que



    “[o] Acórdão reclamado deixa claro que indeferiu o vínculo empregatício sob a premissa de que o contrato se materializou nos moldes estabelecidos na Lei 11.442/2007. 



    Contudo, para utilizar-se da regulamentação da referida Lei 11.442/2007, devem obrigatoriamente ser preenchidos os requisitos lá dispostos, como firmou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48 e Adin 3.961.”



    No ponto, pondera, com referência à Lei nº 11.442/07, que diversos dispositivos não foram observados na relação jurídica por si estabelecida com a SDB e a Dipalma, bem como que “não se visualiza nenhum contrato ou conhecimento de transporte adunado”.



    Com fundamento no art. 104 do Código Civil, o reclamante defende que “a inconformidade com a forma prescrita em lei resulta em ilegalidade [da relação jurídica]”.



    Miguel Souza Silva requer que 



    “[s]eja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a r. decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito as teses firmadas nos julgamentos da ADC 48 e Adin 3.961, em especial ao enunciado nº 3 da referida ADC 48”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    No caso, em síntese, com fundamento na tese de que não teriam sido observadas as disposições da Lei nº 11.442/07, o reclamante vale-se da reclamação constitucional com o objetivo de fazer prevalecer o pedido formulado na ação trabalhista de reconhecimento do vínculo empregatício na relação jurídica estabelecida consigo pelas empresas SDB e Dipalma.



    Entendo que há absoluto desvirtuamento da reclamação constitucional, uma vez que o direito controvertido por Miguel Souza Silva foi analisado pelas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho com base em fatos e provas produzidos no Processo nº 0024059-43.2023.5.24.0005, concluindo-se pela configuração de prestação de serviços pelo trabalhador na condição de autônomo. 



    Eis o teor da sentença proferida no Processo nº 0024059-43.2023.5.24.0005:



    “Para o reconhecimento do vínculo de emprego, exige-se aprestação dos serviços por pessoa física (CLT, art. 2º e 3º), com pessoalidade, não se admitindo a substituição do trabalhador por outra pessoa.



    Outro requisito indispensável ao reconhecimento do vínculo empregatício é a não eventualidade, que se evidencia pela habitualidade/continuidade da prestação de serviços.



    Além disso, exige-se a onerosidade, que é a contraprestação pecuniária devida ao trabalhador que disponibilizou sua força de trabalho com essa expectativa.



    Por fim, é essencial a subordinação jurídica do trabalhador em face do empregador, que consiste no elemento fático em que o empregado se compromete a observar o poder diretivo do empregador no que diz respeito à prestação dos serviços, ou seja, sujeição às ordens do empregador.



    De início, registro que a primeira testemunha do reclamante não merece credibilidade, pois, logo no início, disse que não podia deixar de ir por questões pessoais, o que contraria o que o reclamante admitiu em depoimento pessoal.



    A segunda testemunha, por sua vez, também não merece credibilidade porque disse que era expressamente proibido fazer frete de retorno,enquanto a primeira testemunha disse que não havia essa proibição e, mais uma vez, o próprio autor admitiu, inicialmente, que não havia essa proibição.



    Aliás, em depoimento pessoal, o reclamante reconheceu,expressamente, que se tivesse questões pessoais a resolver não precisava comparecer,bastando avisar a empresa, o que denota ausência de subordinação. Da mesma forma,o autor também relatou que não era proibido de pegar frete de retorno, o que demonstra a possibilidade de gerenciar sua própria atividade com autonomia.



    Como se não bastasse, o fato de o reclamante arcar com todos os custos da viagem (manutenção do caminhão e demais despesas) demonstra a ausência de alteridade, o que, embora não seja requisito da relação de emprego,demonstra que a prestação de serviços se dava de forma realmente independente,pois os riscos da atividade econômica exercida eram todos do reclamante.



    Dessarte, verifico que não restaram comprovados os requisitos necessários à configuração do vínculo empregatício entre as partes, ao revés, ficou evidenciado que o reclamante prestava serviços autônomos, na qualidade de Transportador Autônomo de Cargas - TAC, regulado pela Lei n. 11.442/2007.



    Assim, rejeito os pedidos decorrentes do vínculo de emprego,quais seja, férias com #, 13º salário, aviso prévio, FGTS com 40%, seguro desemprego,multas dos artigos 467 e 477 da CLT, horas extras, tempo de espera e reflexos das comissões em RSR. Prejudicado o pedido de responsabilidade solidária das rés.”



    A pretensão na presente reclamação demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória. 



    No sentido da inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente